Tribunal: STF
Processo: RHC 225928
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 744.895/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/18), na modalidade tentada (CP, art. 14, II). 



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 28):



    "No dia 20 de abril de 2018, por volta das 18:00 horas, o denunciado RONALDO DE ASSIS OLIVEIRA, vulgo "Tête", dirigiu-se até a residência da ofendida Cristiana dos Santos de Paula, localizada na Rua Esporte Clube Metropol, n., 207, bairro Santa Mônica, neste Município e Comarca de Lages/SC, portando uma arma de fogo, momento em que adentrou no referido imóvel, rendendo as vítimas Cristiana dos Santos de Paula, Ana Maria Martins da Silva, João Vinícius e duas crianças até agora não identificadas [...].



    Após, RONALDO DE ASSIS OLIVEIRA, vulgo "Tête", levou todas as vítimas para a sala, mantendo estas sobre constante ameaça, inclusive apontando a arma de fogo para a cabeça João Vinicius, de apenas três anos de idade, instante em que subtraiu três celulares pertencentes às vítimas Cristina dos Santos de Paula e Ana Maria Martins, sendo 01 [um] Sony, Xper, 01 [um] Samsung Prime, j7 e 01 [um] Samsung Galaxy J7, bem como que apanhou uma faca grande da residência colocando-a em sua cintura. 



    Posteriormente, por volta das 18h15min, adentrou no local o denunciado ALISSON JEAN FÉLIX DE SOUZA, vulgo "Pôneis", simulando estar armado, sendo que foi visto pela vítima Cristiana dos Santos de Paula um volume, aparentando ser de uma arma de fogo embaixo da roupa dele. 



    Em seguida o denunciado ALISSON JEAN FÉLIX DE SOUZA, vulgo "Pôneis", determinou que a ofendida Cristina dos Santos de Paula o levasse para o quarto, o que foi atendido, oportunidade em que subtraiu R$ 400,00 [quatrocentos reais], que estavam em cima da cama do mencionado local, bem como que subtraiu um relógio, marca Séculos. 



    Depois, os denunciados RONALDO DE ASSIS DE OLIVEIRA, vulgo "Tête", e ALISSON JEAN FÉLIX DE SOUZA, vulgo "Pôneis", perguntaram que horas o marido [Sidney Flores Rodrigues] da vítima Cristiana dos Santos de Paula chegava em casa, momento em que esta relatou que ele chegaria por volta das 18h30min. 



    Após, o denunciado ALISSON JEAN FÉLIX DE SOUZA, vulgo "Pôneis", ordenou que o denunciado RONALDO DE ASSIS DE OLIVEIRA, vulgo "Tête", ligasse para um indivíduo, até agora identificado como "Zé", determinando que este esperasse eles no barracão. 



    Ato contínuo, o denunciado ALISSON JEAN FÉLIX DE SOUZA, vulgo "Pôneis", subtraiu o veículo Fiat/Strada Working CD, cor azul, placas MLE-0923, de propriedade da vítima Cristiana dos Santos de Paula evadindo-se do local ainda com os R$400,00 [quatrocentos reais] e o relógio, marca Séculos. 



    Merece ser frisado que o denunciado RONALDO DE ASSIS OLIVEIRA, vulgo "Tête", continuou no mencionado local, momento em que chegaram na residência as vítimas Sidney Flores Rodrigues, Vilson Flores Rodrigues e Osmir, ocasião em que o denunciado RONALDO DE ASSIS OLIVEIRA, vulgo "Tête", abordou referidos ofendidos, apontado para estes a arma de fogo, anunciando o assalto. 



    Em seguida, a vítima Sidney Flores Rodrigues saiu correndo do local, indo buscar refúgio na residência de um vizinho, momento em que o denunciado RONALDO DE ASSIS OLIVEIRA, vulgo"Têtê", passou pelos ofendidos Vilson Flores Rodrigues e Osmir, indo em direção à rua, instante em que a vítima Vilson Flores Rodrigues foi atingida por um disparo de arma de fogo no peito, disparado pelo denunciado RONALDO DE ASSIS OLIVEIRA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial n. 9416.2018.931 de fl. 83 [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 36).



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 75): 



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ASSOCIADA A OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).



    2. Hipótese que versa situação distinta, visto que, apesar de o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia ter-se dado em desconformidade com as regras do art. 226 do CPP, os depoimentos das testemunhas — João Francisco Moreira, "importante testemunha que reconheceu Ronaldo como o indivíduo que lhe pediu carona momentos após ter fugido da cena do crime" e do testemunho extrajudicial prestado pelo corréu Lucas, que reconheceu o paciente por meio de fotografia na delegacia e afirmou que lhe dera carona, afirmando que "onde levei os senhores, lá na BR 282, lá ele desceu da moto, embrenhou o mato, voltou, pediu meu telefone pra usar a lanterna do telefone, se embrenhou no mato de novo, demorou uns dois, três minutos e voltou com uma abundância de telefone na mão lá, uns três, quatro telefones na mão" —, foram considerados como provas firmes para a condenação.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte "se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) é fato incontroverso que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas foi realizado fora dos ditames previstos no art. 226, do CPP, isto é, durante as investigações em sede policial, foi apresentada à vítima Cristiana, 5 fotografias de presos extraídas do sistema IPEN, consoante o Termo de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia; e (b) A sentença do juízo de primeiro grau fundamentou a autoria no depoimento das vítimas. Não obstante, o reconhecimento ter se dado através de fotografias do banco de dados do SISP. Ou seja, não houve a presença física do paciente, em meio a outras pessoas com características semelhantes, em sala especial, como dita o art. 226, do CPP.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade e manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes: 



    Quanto à autoria delitiva por parte do paciente é possível colher da sentença os seguintes excertos (fls. 1.468-1.470): 



    A autoria, por sua vez, verifica-se do laudo de iconografia de pgs. 343-353, termos de reconhecimento por fotografia de pgs. 353-354, 357, 358, 359, 360 e 430, e termos de reconhecimento de pessoa de pgs. 416, 417, 419 e 421, bem como do próprio depoimento das testemunhas, senão vejamos. 



    As vítimas referiram que o primeiro agente a entrar na residência estava com o rosto descoberto, de modo que foi possível fazer o seu reconhecimento. 



    Nesse sentido, foi emitido laudo iconográfico com resultado final de 80% de semelhança facial e física, baseado na palavra da vítima Cristiana dos Santos de Paula, que resultou na imagem que consta à p. 347. É inegável, considerando também as imagens constantes no inquérito, que o retrato falado é muito semelhante ao acusado Ronaldo de Assis de Oliveira. 



    Ainda, há de se considerar os reconhecimentos de pessoa por fotografia realizados pelas vítimas Ana Maria Martins da Silva e Cristiana dos Santos de Paula (pgs. 353-358) que indicaram Ronaldo de Assis Oliveira como um dos autores dos fatos. Corrobora-se a autoria também pelo relato do delegado de polícia Sérgio Roberto de Souza, no qual assevera que a investigação apurou que o acusado Ronaldo de Assis Oliveira, após fugir do local dos fatos, solicitou carona até o bairro Passo Fundo a uma pessoa pessoa que residia nas proximidades, qual seja, o senhor João Francisco Moreira (pgs. 876-877 – audiovisual – 03'50"): 



    [...] 



    A testemunha João Francisco Moreira, por sua vez, confirmou a versão prestada na delegacia de polícia e identificou Ronaldo de Assis Oliveira como sendo a pessoa que lhe solicitou carona no dia 20 de abril de 2018 (termo de reconhecimento à p. 430 e audiovisual às pgs. 876-877 [00'39"]). 



    Em continuidade, Lucas Souza Antunes informa em seu interrogatório que deu uma carona a Ronaldo de Assis Oliveira (vulgo tetê) até o bairro Cidade Alta, para "ir buscar uns telefones", a pedido de Alisson Jean Félix de Souza (p. 943 – audiovisual – a partir de 03'00"). 



    Tal fato confirma-se com a localização de parte de um dos celulares das vítimas embaixo do assoalho da residência de Lucas Souza Antunes, corroborando o envolvimento de Ronaldo de Assis Oliveira no delito em testilha (p. 438). 



    Grife-se que Lucas Souza Antunes efetuou o reconhecimento de Ronaldo de Assis Oliveira por fotografia na delegacia de polícia, conforme termo que consta às pgs. 430-431. 



    Quanto ao reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sobre esse procedimento o Código de Processo Penal determina que: 



    [...] 



    Nos autos, as vítimas referiram conhecer as pessoas colocadas ao lado do então suposto autor dos fatos, e, além disso, possuem elas compleições físicas evidentemente díspares. 



    Ademais, a questão encontra-se superada em razão dos demais elementos de prova, que não deixam dúvida quanto à autoria do delito. 



    Em específico, a palavra da vítima Ana Maria Martins da Silva, consoante com o testemunho de João Francisco Moreira ao referirem que o acusado Ronaldo de Assis Oliveira possuía a face marcada "por furos", "picadinho" (p. 876-877 – audiovisual Ana Maria [11'25"] e João Francisco [02'35"]), tal qual de fato possui este acusado. Também assim refere a vítima Cristiana do Santos de Paula (p. 876-877 – 24'00"). 



    Ademais, as testemunhas citadas afirmaram em juízo possuir absoluta certeza de que Ronaldo de Assis Oliveira foi o primeiro autor a entrar na residência. 



    Sobre o tema, constou do acórdão da apelação (fls. 1.775-1.779): 



    RECURSO DO RÉU RONALDO DE ASSIS OLIVEIRA 



    A defesa do réu Ronaldo de Assis Oliveira sustentou o pleito absolutório sob o fundamento de falta de provas para a condenação. De forma subsidiária, pugnou a exclusão da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, e a fixação de fração mais benéfica para aumentar a reprimenda em virtude da tentativa (evento 457 dos autos originários). 



    A pretensão, todavia, é infundada. 



    As vítimas reconheceram o apelante como um dos autores da tentativa de latrocínio, enfatizando que a identificação foi possível porque Ronaldo estava com o rosto descoberto; o receptor Lucas Souza Antunes confirmou que o crime foi perpetrado por seu amigo Alisson e por Ronaldo, indivíduo para quem forneceu carona depois do evento delituoso; e os agentes públicos inquiridos narraram detalhes das investigações que culminaram na inequívoca autoria imputada ao apelante. 



    Não fosse o suficiente, há nos autos depoimento judicial de João Francisco Moreira, importante testemunha que reconheceu Ronaldo como o indivíduo que lhe pediu carona momentos após ter fugido da cena do crime: 



    [...]



    Assim, não há falar em falta de provas para a condenação. 



    […] 



    Nos termos da atual jurisprudência desta Corte "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 738.559/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 



    No caso dos autos, ao contrário do que afirma a defesa, dos trechos das decisões das instâncias de origem, é possível verificar que a autoria delitiva do paciente não foi fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em sede policial, mas também no "depoimento judicial de João Francisco Moreira, importante testemunha que reconheceu Ronaldo como o indivíduo que lhe pediu carona momentos após ter fugido da cena do crime", bem como no testemunho extrajudicial prestado pelo corréu Lucas, que reconheceu o paciente por meio de fotografia na delegacia e afirmou que lhe deu carona, afirmando que "onde levei os senhores, lá na BR 282, lá ele desceu da moto, embrenhou o mato, voltou, pediu meu telefone pra usar a lanterna do telefone, se embrenhou no mato de novo, demorou uns dois, três minutos e voltou com uma abundância de telefone na mão lá, uns três, quatro telefones na mão". 



    Além disso, destacou o Tribunal de origem que embora Lucas tenha alterado a versão apresentada na Delegacia, confirmou em juízo "que o réu Alisson solicitou que ele desse carona para Ronaldo buscar uns telefones". 



    Desse modo, tendo a autoria se pautado no conjunto de provas colhidos na instrução criminal, e não apenas no reconhecimento por parte das vítimas, na delegacia, não há que se falar em nulidade por desobediência ao disposto no art. 226 do CPP. 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial os relatos das testemunhas. A propósito, ficou registrado que As vítimas reconheceram o apelante como um dos autores da tentativa de latrocínio, enfatizando que a identificação foi possível porque Ronaldo estava com o rosto descoberto. Além disso, o receptor Lucas Souza Antunes confirmou que o crime foi perpetrado por seu amigo Alisson e por Ronaldo, indivíduo para quem forneceu carona depois do evento delituoso. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010). 



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 21 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente